Tribunal: STF
Processo: ARE 1399865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO QUADRO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, ANTE O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE.



    ATO COMISSIVO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IRRELEVÂNCIA, NA HIPÓTESE. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RELOTAÇÃO FUNCIONAL, COM FULCRO NO ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 668/2015. INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, RECONHECIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DA ADI N. 4012606-90.2016.8.24.0000. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.



    "Declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal em que se baseou o pedido de lotação definitiva da servidora impetrante, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pelo mandamus." (TJSC, Mandado de Segurança n. 4004681- 09.2017.8.24.0000, da Capital, rela. Desa. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, j. 26-9-2019)



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente